Tribunal: TJDFT
Processo: 0707028-43.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA DA RELAÇÃO PROCESSUAL. EMENDA À INICAL. RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. DESCUMPRIMENTO INJUSTIFICADO. DESATEDIMENTO DA ORDEM DE EMENDA. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em relação à determinação de emenda, o parágrafo único do art. 321 do CPC estabelece que, caso a parte autora não cumpra a diligência de emenda determinada, a petição será indeferida.
2. O recolhimento das custas iniciais consiste em pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. 2.1. O desatendimento da ordem de emenda à inicial com o comprovante de pagamento das custas processuais conduz à irregularidade da petição inicial, circunstância que enseja a extinção do feito pelo indeferimento da inicial, conforme artigos 321, parágrafo único, c/c 485, inc. I, todos do Código de Processo Civil. 2.2. No caso em análise, o autor se limitou a alegar que não tem condições de arcar com as custas processuais, ainda que a gratuidade de justiça tenha sido indeferida pelo magistrado de primeiro grau e pelo Juízo de segundo grau.
3. Apelação cível conhecida e desprovida. Sentença mantida.